Tribunal: STF
Processo: RE 570829
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 3. Controvérsia decidida com base em legislação local (Lei 2.152/2000 do Estado do Mato Grosso do Sul). Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.